Tribunal: STF
Processo: MS 39093
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL: NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



     



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Emanuel Guerra de Barros Filho em face de do Acórdão nº 1.132/2023–TCU–1C.



     



    2. O impetrante afirma que foi professor do quadro permanente de pessoal do Instituto Federal da Paraíba – IFPB e que se encontra, atualmente, aposentado.



     



    3. Aduz que, por meio do Acórdão nº 2.982/2022–TCU–1C, foi determinada a supressão da rubrica URP dos seus proventos, sob a justificativa de que tal verba teria sido absorvida com o passar do tempo pelos reajustes subsequentes ao trânsito em julgado da decisão judicial que determinara a incorporação da referida rubrica.



     



    4. Esclarece que interpôs pedido de reexame em face desse acórdão que, no entanto, foi mantido pelo Acórdão nº 1.132/2023, da Primeira Câmara do TCU, que vem a ser o ato coator combatido no presente mandado de segurança.



     



    5. Sustenta que seu caso é distinto dos demais tratados pela jurisprudência dos Tribunais brasileiros por haver decisões judiciais que estabeleceriam, em seu favor, “que a incorporação das URPs ao contracheque do Impetrante não é absorvível por eventuais reajustes subsequentes”.



     



    6. Aduz que “a rubrica em questão está incorporada à remuneração do peticionário há mais de 30 (trinta) anos” e que “foi incorporada por força de decisão judicial transitada em julgado da Reclamação Trabalhista nº 772-89”. Aponta que “no MS 6670-DF, foi declarado o direito líquido e certo adquirido em sentença com trânsito em julgado (Plano Bresser e Plano Verão) dos promoventes (entre eles o ora Impetrante) de perceber as referidas rubricas”.



     



    7. Defende, em suma, que três decisões judiciais amparam o pagamento e manutenção da rubrica em análise: 



     



    “(...)a primeira sentença (RT-772/89) garantiu a aplicação dos índices aplicados cumulativamente; 



    a segunda (AM-459/2000) garantiu que os valores não podem ser alterados (reduzidos), estando tais vantagens salariais sujeitas aos mesmos princípios da imutabilidade e irredutibilidade salarial e; 



    a terceira (MS6970/2000) garantiu a manutenção do pagamento admitindo apenas a redução futura se ocorrer comprovadamente a concessão de índice de reajuste geral, concedido a todos os servidores públicos federais, como reposição das perdas inflacionárias especificamente relacionadas com os períodos objetos da sentença original, o que, nunca houve até o presente momento.”



     



    8. Pede, em sede liminar, seja mantida “a integralidade da sua aposentadoria, para EVITAR A SUPRESSÃO dos valores incorporados judicialmente (26,06% do IPC de julho de 1987 e 26,05 referente à URP de fevereiro de 1989) ou, caso quando da apreciação da liminar já haja ocorrido a supressão aludida, requer que se restaure o direito do Impetrante de manter a incorporação que fora determinada em decisão judicial transitada em julgado, até a concessão da segurança”.



    9. Requer, ao final, a confirmação da liminar com a concessão da segurança para manutenção da rubrica discutida em seus proventos.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Por meio do despacho de e-doc. 25, determinei a intimação da parte impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o efetivo preenchimento dos pressupostos legais para a gratuidade da justiça ou efetivar o recolhimento das custas processuais (art. 99, § 2º, do CPC), sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), e providenciar a juntada de seus contracheques, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do CPC).



    11. Na ocasião, apontei que os contracheques da parte impetrante consubstanciariam “documentos que comprovariam a percepção da rubrica discutida”.



    12. O impetrante apresentou petição (e-doc. 26) em que informa ter adimplido o valor das custas processuais, juntando comprovante do recolhimento no e-doc. 28. Nada fez, tampouco disse, todavia, a respeito da juntada dos contracheques, documentos descritos no despacho de e-doc. 320 como indispensáveis à propositura da ação.



    13. Assim, a despeito de a parte ter cumprido parcela das determinações contida no despacho de e-doc. 25, no tocante à regularização das custas processuais, o que afastou a pena de cancelamento da distribuição, deixou de cumprir a segunda parte, relativa à juntada de documento apontado como indispensável à propositura da demanda, o que resulta no indeferimento da inicial, conforme o parágrafo único do art. 321 do CPC. Eis o teor do dispositivo: 



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifos nossos).



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c art. 6º, § 5º, da Lei n.º 12.016/2009 e art. 21, §1º, do RISTF, indefiro a inicial e denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator